Tribunal: TJMT
Processo: 1000909-76.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000909-76.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Compromisso, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCO CESAR MELO - CPF: 004.650.289-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSE EUSTAQUIO DE ALMEIDA MELO registrado(a) civilmente como JOSE EUSTAQUIO DE ALMEIDA MELO - CPF: 021.927.569-68 (AGRAVANTE), OCTAVIANO BAZILIO DUARTE FILHO - CPF: 261.047.198-05 (ADVOGADO), JOSE ARMANDO ARGENTA - CPF: 030.935.570-20 (AGRAVADO), BRUNO RODRIGUES DA CUNHA MESQUITA - CPF: 034.943.479-48 (ADVOGADO), WELLINGTON MASAHARU WATANABE - CPF: 220.835.468-06 (ADVOGADO), RAFAEL SHIGUEO IWAMOTO - CPF: 228.367.428-01 (ADVOGADO), MARCO CESAR MELO - CPF: 004.650.289-00 (AGRAVANTE), BRUNO RODRIGUES DA CUNHA MESQUITA - CPF: 034.943.479-48 (ADVOGADO), WELLINGTON MASAHARU WATANABE - CPF: 220.835.468-06 (ADVOGADO), RAFAEL SHIGUEO IWAMOTO - CPF: 228.367.428-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE INDEFERIU A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA – TESE DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – REDISCUSSÃO MATÉRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Como é cediço, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5.o, LXXIV, da Constituição Federal.

Ao examinar os documentos juntados aos autos é possível concluir pela inaptidão dos Agravantes ao benefício da gratuidade da justiça, tendo em vista a inexistência de hipossuficiência financeira.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma da decisão

que desproveu o Instrumental, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1000909-76.2022.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
MARCO CÉSAR MELO
(ID.
128330165
) e, também, por
ESPÓLIO DE JOSÉ ESTÁQUIO DE ALMEIDA MELO
(ID.
119952958
)
em virtude da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento.

Nas razões recursais, o
Agravante Marco César Melo
alega que comprovou a sua incapacidade de arcar com as custas iniciais de distribuição, por essa razão afirma ser necessária a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob pena de privá-lo de sua garantia constitucional de acesso à justiça.

Reitera que não aufere renda, não declara imposto de renda e não tem conta bancária.

Por seu turno, o
Agravante
Espólio de José Estáquio de Almeida Melo
sustenta que não dispõe de recursos para arcar com quaisquer custas e despesas processuais neste momento, e, portanto, a concessão do benefício da gratuidade da justiça é requisito para o seu exercício pleno da garantia de acesso à justiça.

Assegura que não possui recursos líquidos para custear as despesas do processo e que os bens que compõem o patrimônio imobilizado não geram frutos.

Sob tais argumentos, pugnam pelo provimento do recurso a fim de que seja reformada a decisão atacada e, de conseguinte, deferida a assistência judiciária gratuita.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que
Espólio de José Eustáquio de Almeida Melo
e o
inventariante
Marco César Melo
interpuseram Recurso de Agravo de Instrumento em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 5.a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da
Ação de Exigir Contas
, indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Inconformados, os Agravantes afirmaram que fazem jus ao benefício da gratuidade de justiça. Sustentaram que o Espólio de José Eustáquio de Almeida Melo não possui recursos líquidos para custear as despesas do processo e que os bens que compõem o patrimônio imobilizado não geram frutos.

Asseguraram que o Agravante Marco César Melo não aufere qualquer renda, não declara imposto e não tem conta bancária em seu nome.

Sob tais argumentos, pugnaram pelo provimento do Recurso a fim de que lhes fossem deferidos os benefícios da justiça gratuita para o processamento da ação de origem, na qual figuram como autores.

Após analisar os documentos juntados aos autos, monocraticamente, neguei provimento ao Instrumental sob os seguintes fundamentos:

(...)

Na situação sob exame, os Agravantes limitaram-se a colacionar documentos do Inventariante, ou seja, apresentou cópias da CTPS, comprovante de renda, Declaração de Imposto de Renda e extratos bancários de conta corrente digital de titularidade do Inventariante Marco César Melo.

Inobstante isso, a responsabilidade do pagamento dos encargos processuais recai sobre o patrimônio do Espólio e não do Inventariante, de modo que os documentos juntados não comprovam, por si só, a falta de liquidez do Agravante Espólio de José Eustáquio de Almeida Melo.

Em que pesem aos esforços, a justiça gratuita somente será concedida se o Espólio provar que não tem condições de custear as despesas do processo, de modo que os documentos do Inventariante e as meras ilações não corroboram a alegada hipossuficiência do Espólio, ainda mais quando há indícios de que possui patrimônio considerável.

No mesmo sentido, o Agravante Marco César Melo não se desincumbiu do ônus de comprovar a sua hipossuficiência. Nas razões do recurso, informa que “não aufere qualquer renda, não declara imposto e não tem conta bancária em seu nome”, entretanto, de acordo com o instrumento procuratório, colhe-se a informação que exerce a profissão de ourives; contudo, não traz documentos que demonstrem sua renda.

Com efeito, em que pesem às afirmações dos Agravantes não há conjunto fático probatório suficiente para demonstrar a condição de hipossuficiência financeira alegada, o que fragiliza a probabilidade do direito alegado.

Convém ressaltar que os Agravantes deram à causa o valor inicial de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e recolheram as guias de distribuição no montante de R$ 609,62 (seiscentos e nove reais e sessenta e dois centavos). Posteriormente, o Juiz singular determinou a emenda da inicial consignando que “o valor da causa neste feito deve ser o valor do contrato com a soma de todos os pagamentos previstos que se pretende a prestação de contas”. Diante disso, o valor dado à causa totalizaria R$ 1.780.000,00 (um milhão e setecentos e oitenta mil reais).

Conforme simulação por meio do link de custas desta Corte, a complementação das custas e taxa judiciária totaliza R$ 45.640,78 (quarenta e cinco mil e seiscentos e quarenta reais e setenta e oito centavos).

Por outro lado, de acordo com as primeiras declarações apresentadas pelo Espólio na Ação de Inventário (ID. 69360494 – ação principal), o montante dos bens a serem partilhados somam a quantia de R$ 89.033.978,03 (oitenta e nove milhões e trinta e três mil e novecentos e setenta e oito reais e três centavos), fato que demonstra que o Espólio possui condições de custear as despesas de distribuição da ação.

Assim, ao meu sentir, o indeferimento do pedido se impõe, diante da ausência de documento que comprove a real necessidade da benesse, pois sem evidências da carência econômica dos Recorrentes para consagrar situação de hipossuficiência.

Feitas essas considerações, nos moldes do Verbete Sumular 568 do STJ,
Nego Provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão invectivada.

Defiro, desde logo, o recolhimento das custas da ação principal em 06 (seis) prestações mensais,
conforme autoriza o artigo 468, § 8.o, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça do Foro Judicial - CNGC, deste Sodalício, e artigo 98, § 6.o, do CPC.

Inconformados, os Agravantes
Espólio de José Eustáquio de Almeida Melo e

Marco César Melo
interpuseram estes Recursos de Agravo Interno objetivando a reforma da decisão a fim de que seja concedida a justiça gratuita na ação principal.

Razão não assiste aos Agravantes.

Da leitura das razões recursais, depreende-se que as teses discutidas no Instrumental aqui foram repetidas, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada em sua integralidade.

Com efeito, conforme consignado na decisão monocrática, a Constituição Federal exige a demonstração da insuficiência de recursos por aqueles que pleitearem a gratuidade, conforme preceitua o artigo 5.o, inciso LXXIV.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. ACÓRDÃO AFIRMA QUE EXISTE DÚVIDA SOBRE A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o magistrado pode indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita verificando elementos que infirmem a hipossuficiência da parte requerente, e que demonstrem ter ela condições de arcar com as custas do processo.

Precedentes.

2. As instâncias ordinárias, com base no conjunto probatório dos autos, e analisando as peculiaridades do caso concreto, concluíram pela ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica da parte agravante. A alteração dessa premissa demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento
.
(STJ. AgInt no AREsp 1444702/RN, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019).

Na situação sob exame, o
Espólio de José Eustáquio de Almeida Melo

limitou-se a colacionar documentos do Inventariante, ou seja, apresentou cópias da CTPS, comprovante de renda, Declaração de Imposto de Renda e extratos bancários de conta corrente digital de titularidade do Inventariante Marco César Melo.

Inobstante isso, a responsabilidade do pagamento dos encargos processuais recai sobre o patrimônio do Espólio e não do Inventariante, de modo que os documentos juntados não comprovam, por si só, a falta de liquidez do Agravante Espólio de José Eustáquio de Almeida Melo.

Em que pesem aos esforços, a justiça gratuita somente será concedida se o Espólio provar que não tem condições de custear as despesas do processo, de modo que os documentos do Inventariante e as meras ilações não corroboram a alegada hipossuficiência do Espólio, ainda mais quando há indícios de que possui patrimônio considerável.

No mesmo sentido, o Agravante
Marco César Melo
não se desincumbiu do ônus de comprovar a sua hipossuficiência.

Nas razões do recurso, informa que “
não aufere qualquer renda, não declara imposto e não tem conta bancária em seu nome
”, entretanto, de acordo com o instrumento procuratório, colhe-se a informação que exerce a profissão de ourives; contudo, não traz documentos que demonstrem sua renda. E em outro momento, afirmou que trabalha como operador de caixa na Farmácia Salvador e Silva Ltda, sendo este seu único vínculo empregatício, pelo qual percebe salário mensal de R$ 1.543,00 (um mil e quinhentos e quarenta e três reais).

Portanto, não se tem certeza qual a renda ou de onde provém o seu sustento.

Com efeito, em que pesem às afirmações dos Agravantes não há conjunto fático probatório suficiente para demonstrar a condição de hipossuficiência financeira alegada, o que fragiliza a probabilidade do direito alegado.

Convém ressaltar que os Agravantes deram à causa o valor inicial de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e recolheram as guias de distribuição no montante de R$ 609,62 (seiscentos e nove reais e sessenta e dois centavos). Posteriormente, o Juiz singular determinou a emenda da inicial consignando que “
o valor da causa neste feito deve ser o valor do contrato com a soma de todos os pagamentos previstos que se pretende a prestação de contas
”. Diante disso, o valor dado à causa totalizaria R$ 1.780.000,00 (um milhão e setecentos e oitenta mil reais).

Conforme simulação por meio do
link
de custas desta Corte, a complementação das custas e taxa judiciária perfaz o valor de R$ 45.640,78 (quarenta e cinco mil e seiscentos e quarenta reais e setenta e oito centavos).

Por outro lado, de acordo com as primeiras declarações apresentadas pelo Espólio na Ação de Inventário (ID. 69360494 – ação principal), o montante dos bens a serem partilhados somam a quantia de R$ 89.033.978,03 (oitenta e nove milhões e trinta e três mil e novecentos e setenta e oito reais e três centavos), fato que demonstra que o Espólio possui condições de custear as despesas de distribuição da ação.

Diante do exposto, conclui-se pela inaptidão dos Agravantes ao benefício da gratuidade, tendo em vista a ausência de comprovação da hipossuficiência financeira.

Neste Agravo Interno, os Agravantes não trouxeram argumentação nova e suficiente para modificar a conclusão adotada na decisão atacada, utilizando a via recursal apenas para reeditar a tese do Instrumental, o que não se pode admitir.

Por esses fundamentos e, sem mais delongas,
Nego Provimento
aos recursos de Agravo Interno e mantenho incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022